Tribunal: TJMT
Processo: 1042692-85.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042692-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 758.943.199-00 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COISA JULGADA MATERIAL – FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADA – RAZÕES RECURSAIS RESTRITAS À REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL – VIOLAÇÃO AO ART. 1.010, II E III, DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA

–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de apelação que se limita a reproduzir os fundamentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os motivos determinantes da sentença — no caso, a existência de coisa julgada material —, afronta o princípio da dialeticidade, configurando vício formal que enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042692-85.2023.8.11.0041

APELANTE:

JOAO BATISTA BENEDITO DE OLIVEIRA

APELADO:

TOO SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAO BATISTA BENEDITO DE OLIVEIRA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, Juiz de Direito Designado – NAE, que, nos autos da

Ação de Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
nº.
1042692-85.2023.8.11.0041,
ajuizada em face de
TOO SEGUROS S/A
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, condenando ainda o autor em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor causa, suspensa sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, protocoladas sob o Id. 275716499, o recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista, afirmando que não houve consentimento livre e esclarecido para adesão ao produto securitário.

Alega que não teve ciência prévia das condições contratuais, tampouco da efetiva contratação do seguro no momento da formalização da Cédula de Crédito Bancário – Proposta nº. 092677975.

Afirma que houve vício de consentimento, com violação à boa-fé objetiva e aos deveres anexos de informação e transparência; que o valor de R$1.600,00, descontado a título de seguro, deve ser restituído, com atualização e correção monetária.

Declara que a cobrança configura enriquecimento ilícito e prática abusiva, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer a reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, com a condenação da apelada ao pagamento da indenização pleiteada, devolução dos valores pagos e declaração de nulidade da contratação do seguro prestamista.

As contrarrazões foram apresentadas pela Too Seguros S/A (Id. 275716499).

A parte apelada preliminarmente pugna pelo não conhecimento do recurso, sustentando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento que o recurso apenas repisa os mesmos argumentos expostos na petição inicial, sem refutar os motivos determinantes da extinção do processo, devendo o recurso deve ser inadmitido com base no art. 932, III, do CPC.

No mérito, defende a regularidade da contratação do seguro prestamista, esclarecendo que houve anuência expressa do consumidor, com aceite eletrônico e assinatura via biometria facial; que não houve qualquer vício de consentimento.

Sustenta que inexiste qualquer prática de venda casada, sendo facultada a contratação do seguro.

Declara que o autor já ajuizou ação com idêntico objeto e causa de pedir, a qual foi definitivamente julgada improcedente pelo Juizado Especial Cível de Cuiabá, estando caracterizada a coisa julgada material.

Aduz que a tentativa de rediscussão da mesma matéria em nova ação apenas com a alteração da parte passiva revela má-fé e afronta ao princípio da segurança jurídica.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a manutenção da r. sentença de extinção.

A parte apelante possui gratuidade de justiça gratuita deferida nos autos, conforme Id. 276013888.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que João Batista Benedito de Oliveira ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor da Too Seguros S/A, sustentando, em síntese, que não contratou seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento celebrado com o Banco PAN, sendo surpreendido com o desconto do valor de R$1.600,00, supostamente relativo à referida avença.

Alega que não houve autorização expressa para a contratação do seguro e que a cobrança é indevida, postulando a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Após devida tramitação do feito, o togado singular reconheceu a ocorrência de violação à coisa julgada e, a par disso, extinguiu o feito, condenando o autor no ônus sucumbencial.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] De início, registre-se, que a existência de relação jurídica entre as partes é fato incontroverso nos autos, pois afirmados pela própria parte autora e reconhecidos pela parte ré (art. 374, II, do CPC), portanto, não dependendo de provas.

Assim, cabe analisar se houve suposta venda casada do seguro prestamista junto ao contrato de alienação fiduciária, configurando pratica abusiva e falha na prestação de serviços da requerida, bem como, se é devido a repetição de indébito e pagamento de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, observa-se que a cédula de crédito bancária apresentada pela parte autora e pela parte ré, consta cláusula (número 13) que oportuniza ao Emitente contratar ou não contratar o seguro prestamista, podendo alternativamente negocia-lo livre e diretamente, realizando contratação autônoma com seguradora da sua escolha.

A jurisprudência entende que, nos contratos bancários não pode o consumidor ser obrigado a contratar seguro prestamista com a instituição financeira ou com seguradora por ela indica, bem como, não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permita ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira.

(...)

Isto posto, entendo pela não configuração da venda casada no negócio jurídico firmado pelas partes, inexistindo pratica abusiva e falha na prestação do serviço, haja vista que a contratação do seguro prestamista junto a instituição financeira requerida e seguradora indicada por ela, não foi imposta à parte requerente, pelo contrário, foi lhe oportunizado a autonomia de escolha entre contratar ou não, bem como, foi lhe garantido a possibilidade de contratação do seguro com seguradora diferente da indicada pela parte ré. Assim, é devida a cobrança do seguro prestamista.

Inexistindo ato ilícito praticado pela parte reclamada, indevida será a indenização por danos morais pleiteada pela parte reclamante.

Portanto, a improcedência dos pedidos da inicial é medida que se impõem.

Ante o exposto, rejeito a(s) preliminar(es), e julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.
”
(Id. 132412902 – Autos n° 1027424-14.2023.8.11.0001)

Preliminarmente, em suas contrarrazões, a requerida apelada requer o não conhecimento do recurso, ante a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

Compulsando detidamente o recurso de apelação interposto pelo autor, verifico que é o caso de se acolher a preliminar.

Isso porque, as razões recursais apresentadas pela parte requerente apelante destoam completamente dos fundamentos da sentença, trazendo fatos desconexos com os autos. Uma simples leitura do recurso revela que suas alegações estão dissociadas do
decisum
.

Faço aqui constar os principais tópicos da apelação que levaram ao acolhimento da preliminar suscitada:

“AS RAZÕES DE REFORMA DA R. SENTENÇA RECORRIDA — UMA CRÍTICA SOBRE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM — DANO MORAL

[...]

CONFIGURAÇÃO DA VENDA CASADA (VIOLAÇÃO DO ART.39 DO CDC E TEMA 972 STJ) — REFORMA DA SENTENÇA.

[...]

DO ENTENDIMENTO DO STJ AO SEGURO PRESTAMISTA.

[...]

DOS DANOS MORAIS”

Assim, conforme acima demonstrado, o cerne das razões recursais em nada se relaciona com o fundamento adotado na sentença, qual seja, o reconhecimento da existência de coisa julgada material em razão da identidade de objeto, causa de pedir e partes entre a presente demanda e ação anteriormente ajuizada.

O recurso limita-se a reiterar alegações sobre vício de consentimento e venda casada na contratação do seguro prestamista, sem, contudo, enfrentar ou infirmar os elementos que sustentaram a extinção do feito, o que evidencia a desconexão entre as razões do apelo e a causa de decidir da sentença.

É cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Logo, para que haja regularidade formal do recurso, é imprescindível que o apelante combata especificamente os fundamentos da sentença, seja quanto a eventual
error in judicando
ou
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016) (Negritei)

Assim, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado no caso concreto, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – CRPH COM BAIXA DO GRAVAME – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS DÍVIDAS -
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.”
(N.U 1002517-34.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 02/12/2023) (Negritei)

“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, CPC –
RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.
”
(N.U 1006729-30.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (Negritei)

Dessa forma, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões para,
com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do CPC
,
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto por João Batista Benedito de Oliveira
, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em manifesta violação ao princípio da dialeticidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025